Tribunal: TJBA
Processo: 8005626-63.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005626-63.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WANDERLEY SOUZA VIANA JUNIOR

Advogado(s)
:
CLECIA BARROS FERRAZ

RC06

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE HIPOSSFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM HIPÓTESES DE ALTO CUSTO E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO (TEMA 1234/STF). INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. CUSTO ANUAL NÃO DEMONSTRADO COMO SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. FÁRMACOS JÁ REGISTRADOS NA ANVISA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA.

1 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios pela efetivação do direito à saúde, em razão da competência comum prevista nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal.

2 – O Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.240/SC) estabeleceu que compete à Justiça Federal processar e julgar demandas de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de alto custo quando a União figure no polo passivo ou sua inclusão seja imprescindível, desde que o custo anual do tratamento ultrapasse 210 salários-mínimos.

3 – No caso concreto, a demanda foi proposta exclusivamente em face do Estado da Bahia, não havendo requerimento de inclusão da União, tampouco comprovação de que o custo anual do tratamento ultrapasse o limite de 210 salários mínimos, nem se tratar de medicamento novo ou de demanda estruturante de caráter nacional.

4 – Ausente a incidência do Tema 1234/STF, subsiste a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

5 – Juízo de retratação descabido. Devolução dos autos à 2ª Vice-Presidência para prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005626-63.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado WANDERLEY SOUZA VIANA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.